Tribunal: TJSP
Processo: 1005718-93.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Ação, ajuizada sob a vigência do novo Código de Processo Civil, objetivando a exibição de documentos – Coexistência de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum e produção antecipada de prova, sob a vigência do atual CPC, consoante recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.803.251/SC – Via eleita pela

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Ação, ajuizada sob a vigência do novo Código de Processo Civil, objetivando a exibição de documentos – Coexistência de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum e produção antecipada de prova, sob a vigência do atual CPC, consoante recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.803.251/SC – Via eleita pela requerente adequada para o provimento desejado – Quanto à necessidade, deve-se observar o entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1349453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil, que estabeleceu os requisitos para configuração do interesse de agir para o ajuizamento da ação de exibição de documentos: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" – Requisitos preenchidos pela requerente – Notificação extrajudicial, enviada à requerida, que se mostrou válida, já que foi assinada pela própria requerente, que especificou o documento do qual pretendia a exibição, com comprovação de recebimento pela ré com antecedência superior a trinta dias do ajuizamento da ação – Recusa da ré, na esfera administrativa, caracterizada – Ação procedente – Requerida que deu causa ao ajuizamento desta ação, na medida em que foi comprovada a sua recusa administrativa quanto à exibição dos documentos solicitados – Aplicação do princípio da causalidade – Ônus da sucumbência carreado à requerida – Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do novo Código de Processo Civil – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.